Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703806-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTHUR VITOR DOS SANTOS AGRAVADO: ALEXANDRE MARTINS DA SILVA, SILVANIA PEREIRA DOS SANTOS, EVELIN CAMPOS ALVES, MAURICIO GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu tutela cautelar antecedente formulada objetivando, entre outros pleitos, a imposição de restrição de transferência de veículo automotor. Em suas razões, afirma ter sido vítima de golpe orquestrado pelos agravados, tendo, em razão disso, outorgado procuração a Alexandre Martins Vieira, que, de seu turno, cadastrou o bem em nome de Isabela Santos Martins, que, segundo alega, é filha de Alexandre. Aduz que, em seguida, o bem foi novamente registrado, dessa feita em nome de terceiro. Argumenta ter sido ludibriado pelas partes pelo envio, após o expediente bancário, de foto de comprovante de TED no valor transacionado. Ressalta que, não obstante tenha revogado a procuração, foi consumado o registro do automóvel junto ao DETRAN. Sustenta estarem presentes, in casu, os requisitos legais para a concessão da tutela cautelar requerida, eis que instruiu o processo com farta prova dos fatos delineados na inicial, sendo evidente, por outro lado, o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer, a título de tutela recursal, seja ordenado o bloqueio do veículo até posterior decisão judicial. Pugna, que, ao final, o recurso seja provido, confirmando-se o pleito liminarmente formulado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Não obstante, por um lado, afigurar-se o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que a abstenção da medida requerida pela parte agravante pode culminar em sucessivas transações sobre o bem, o que, de seu turno, culminaria na impossibilidade do desfazimento dos sucessivos negócios jurídicos correspondentes, revela-se improvável, por outro lado, que, ao ensejo do julgamento colegiado do recurso, a egrégia 4a Turma Cível venha reformar a decisão agravada. Isso porque, embora aparentemente o recorrente tenha, de fato, sido vítima de golpe ardilosamente realizado com o fim de privá-lo da propriedade e do uso do automóvel transacionado, não se afigura demonstrado que o terceiro em cujo nome o veículo se encontra registrado junto ao DETRAN tenha qualquer participação no suposto embuste. Diante disso, em princípio, não seria lícito deferir o bloqueio do bem em seu desfavor, consoante reiterada jurisprudência desta egrégia Corte. Confira-se: “Reputa-se válida a aquisição de veículo de pessoa portadora de todos os documentos do bem, tida como estelionatária, por terceiro de boa-fé, principalmente, quando ausente, naquele momento, qualquer restrição ou gravame no veículo.” (Acórdão 938542, 20150310175283APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/4/2016, publicado no DJE: 10/5/2016. Pág.: 258/281) Dessa forma, indefiro a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator